Tribunal: STF
Processo: RE 1284840
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA. ADI 4.173. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Soldado Policial Militar Voluntário. LF nº 11.029/00. LE nº 11.064/02. Inconstitucionalidade. Vínculo empregatício. Pagamento dos direitos sociais. Honorários contratuais. Juros e correção monetária. 
    1. Cerceamento de defesa. A prova testemunhal para comprovação das atividades do autor dentro da corporação é desnecessária diante do acervo documental trazido aos autos e das particularidades do caso, que envolve matéria essencialmente de direito. Preliminar rejeitada.
    2. Declaração de Inconstitucionalidade. O Órgão Especial do TJSP, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade das LF nº 10.029/00 e LE nº 11.064/02 no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 9221852-31.2009, 5-8-2009, Rel. Mathias Coltro.
    3. Vínculo empregatício. O autor foi admitido por meio de contrato de prazo determinado para a prestação de serviço auxiliar voluntário e a ilegalidade na contratação não altera a sua condição de servidor temporário. No entanto, faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, por força do § 3º do art. 39 da CF. Afasta-se o pagamento do adicional de insalubridade, que não faz parte do rol de direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados a todos os servidores públicos, da remuneração por trabalho noturno, não comprovado nos autos, das verbas pagas aos policiais militares ocupantes de cargo efetivo (ALE e RETP), e a contagem do tempo de serviço, por incompatível com a inconstitucionalidade da contratação.
    4. Tempo de serviço. A inconstitucionalidade retroage para invalidar o próprio exercício, não havendo como computar o tempo de serviço para fins de quinquênio, adicionais e previdência social; a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos daria à ilegalidade uma amplitude que a própria lei não deu. Prevalece na Câmara, contudo, o entendimento de que o tempo de serviço deve ser contado para fins de aposentadoria, em razão dos soldados terem ingressado de boa-fé e trabalhado de fato; posição que acompanho, com a ressalva do entendimento. A contagem depende do recolhimento da contribuição previdenciária respectiva.
    5. Honorários contratuais. Dano material. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a contratação de advogado para defesa judicial não implica dano material indenizável; as obrigações decorrem de contrato de prestação de serviços advocatícios que produz efeitos somente em relação aos contratantes.
    6. Correção monetária e juros de mora. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09; mas manteve hígidos os juros nela indicados (ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013).
    Procedência parcial. Recurso da Fazenda desprovido. Recurso da autora provido em parte, com observação. Determinação de ofício da aplicação da LF nº 11.960/09 para cálculo dos juros de mora.” (Doc. 8)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal (Doc. 10).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para afastar o limite de idade previsto no artigo 3º, I, Lei 10.029/2000. Com efeito, naquela oportunidade fixou-se o entendimento de que a Lei 10.029/2000 – ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciário ou afins – não viola o artigo 37, I, II e IX, Constituição Federal. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Grifei)
    Logo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e de décimo terceiro salário, bem como à contagem do tempo de serviço, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADI. 
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial do presente feito. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa pelo autor, devidamente corrigido, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente